Tribunal: STF
Processo: RE 91535
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-16
Data de publicação: 1980-10-16

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
INSTITUIDA PELO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA A BASE DE FATORES QUE SERVEM
DE BASE DE CALCULO A OUTROS TRIBUTOS, E SEM CORRESPONDENCIA COM
EFETIVO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA OU SERVIÇO PRESTADO,
E INCONSTITUCIONAL A TAXA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 18, PARAGRAFO
2, DA CONSTITUIÇÃO, E AOS ARTS. 77, SEU PARAGRAFO ÚNICO, E 78, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI N. 5.172, DE 25.10.66). DIVERGENCIA
COM O ACÓRDÃO N. 69.957, RTJ-59/799, RELATIVO A IDENTICO TRIBUTO NO
MUNICÍPIO DE VITORIA.